Tribunal: STJ
Processo: 0813581-38.2023.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953630 - RJ(2025/0201582-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDINAROSA ELISIA CAMPOS MONTEIRO
ADVOGADOS
: CARLOS JOSÉ MARIANO DA SILVA - RJ112256
SÉRGIO RODRIGO CAMPOS MONTEIRO - RJ107341
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REGRA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES.
1. A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do
serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do
motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de
uso dos serviços bancários pelo consumidor.
2. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do
motoboy afigura-se, em regra, diante da concorrência das seguintes
causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal
ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (ii) a inobservância
do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da
prestação do serviço.
3. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em
alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos
dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de
autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação
de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.
4. É obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a
idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato
dos consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades
e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras,
configurando falha da prestação de serviço. Precedentes.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54642644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a9bc796-601e-4bc5-b95b-b17b433110da

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a9bc796-601e-4bc5-b95b-b17b433110da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953630 - RJ (2025/0201582-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDINAROSA ELISIA CAMPOS MONTEIRO
ADVOGADOS
: CARLOS JOSÉ MARIANO DA SILVA - RJ112256
SÉRGIO RODRIGO CAMPOS MONTEIRO - RJ107341
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REGRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES.
1. A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do
serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do
motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de uso
dos serviços bancários pelo consumidor.
2. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do
motoboy afigura-se, em regra, diante da concorrência das seguintes causas:
(i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao
estelionatário por parte do consumidor, bem como (ii) a inobservância do
dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da
prestação do serviço.
3. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em
alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos
dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de
autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de
anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.
4. É obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a
idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato
dos consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades
e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras,
configurando falha da prestação de serviço. Precedentes.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDINAROSA ELISIA CAMPOS
MONTEIRO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso especial em virtude da ausência de indicação de quais dispositivos
Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

legais teriam sido violados pelo aresto recorrido ou sido objeto de dissídio interpretativo
- incidência da
(e-STJ fls. 599/600).
Súmula no 284/STF
Em suas alegações (e-STJ fls. 603/621), a agravante afirma, no essencial, que
o recurso especial foi também pautado na alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, tendo sido claramente demonstrada a divergência jurisprudencial alegada.
Impugnação às e-STJ fls. 626/628.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela agravante, reconsidera-se a decisão
599/600
de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se encontrarem
preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
assim ementado:
Janeiro

"Ação indenizatória. Cartão de crédito. Autora que recebeu ligação de suposto
preposto do Banco réu, informando fraude em seu cartão de crédito, tendo sido
induzida a entregar os cartões de crédito e débito a motoboy que seria
funcionário do Banco. Autora que apenas se deu conta de que havia caído em
um golpe no dia seguinte, ao verificar seu extrato bancário. Parte que entrou
em contato com o Banco prontamente, mas os criminosos já haviam realizado
diversos saques e compras, totalmente fora de seu padrão de consumo,
totalizando um prejuízo de R$ 11.722,58 (onze mil setecentos e vinte e dois
reais e cinquenta e oito centavos). Sentença de procedência parcial, declarando
a inexigibilidade do débito e condenando o réu ao pagamento de indenização
pelo dano material observado. Apelo de ambas as partes. Incidência do CDC.
Inexistência de provas mínimas de ação ou omissão da instituição financeira
que possa ensejar dever de indenizar, como pretende o correntista. Narrativa
autoral que não aponta nenhuma conduta do réu ou de seus prepostos, que
tenha contribuído para o seu infortúnio. Ausência de provas de que a fraude
tenha sido perpetrada com a conivência de algum preposto do réu. Consoante
já pacificado através do verbete no 330 da Súmula deste Tribunal, 'os
princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da
inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu
encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito'. Manifesta falta
de cautela por parte da demandante, que entregou seu cartão de crédito e
senha nas mãos de um 'motoboy' identificado apenas pelo telefone. Sentença
que merece reforma, para julgar os pedidos autorais improcedentes. Inversão
do ônus sucumbencial, observada a gratuidade de justiça deferida à parte
autora. PROVIMENTO DO RECURSO 1 (apelo do réu) e DESPROVIMENTO DO
RECURSO 2 (apelo da autora)" (e-STJ fls. 471/472).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 503/508).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 512-523), a recorrente alega que o
acórdão recorrido, ao afastar a responsabilidade objetiva do banco por fraude
praticada por terceiro (conhecida como golpe do motoboy), contrariou a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aSúmula no 479/STJ.
Contraminuta às e-STJ fls. 554/556.
É o relatório.
A insurgência merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do serviço
bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do motoboy".
Está pacificado nesta Corte (Tema no 466/STJ) que

"(...) as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp no 1.197.929/PR,
julgado em
DJe
.
24/8/2011,
12/9/2011)

Tal entendimento está consolidado na
segundo a qual
Súmula no 479/STJ,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".
Em tais casos, a responsabilidade da instituição financeira somente poderá
ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do disposto no § 3o do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Cumpre asseverar, conforme destacado na apreciação do Tema no 466/STJ,
que

"(...) a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade
objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido
aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do
.
fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço"

A partir de tais premissas, a Terceira Turma deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, em regra, a responsabilidade da instituição financeira deve ser
afastada na hipótese em que as transações contestadas são realizadas com o uso do
cartão original - com chip - e uso de senha pessoal do correntista, ressalvada a
comprovação de que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou
imperícia.
Na hipótese dos autos, a correntista foi vítima de fraude conhecida como
"golpe do motoboy", ocorrida fora das dependências da instituição financeira.
Colhe-se, por oportuno, da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição:

"Analisando os argumentos das partes e as provas carreadas aos
autos verifica-se que a pretensão autoral merece prosperar, pois em que pese a
Autora tenha confirmado que atendeu e conversou com os supostos
fraudadores, vislumbra-se que a Ré não atuou com as cautelas necessárias,
eis que foram realizadas transações no mesmo dia e totalmente fora do perfil
da Autora, não tendo a parte Ré o cuidado de bloquear as transações com
intuito de prevenir eventual fraude.
Dessa forma, a Ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo, ou
extintivo do direito Autoral, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do
NCPC, restando nítida a falha na prestação do serviço, eis que as transações
realizadas destoam do perfil da Autora/consumidor, eis que possuem valor
elevado.
Assim, considero que a Ré não prestou os seus serviços de forma
adequada e com qualidade, ocasionando transtornos e prejuízo a Autora,
sendo as transações questionadas fora do perfil da Autora, devendo a Ré
Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

arcar com as consequências de sua incúria mediante a restituição do valor de
R$ R$ 9.632,21 referente aos saques, bem como que a Ré se abstenha de
incluir o nome da Autora no rol de inadimplentes e de efetuar cobranças
referente as transações questionadas na presente demanda (a) 10 parcelas de
R$ 800,00 (oitocentos reais) – 'ACCESSORY AND APPAREL; b) 08 parcelas de
R$ 624,87 (seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) –
'ACCESSORY AND APPAREL'; c) 06 parcelas de R$ 666,50 (seiscentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) – 'DIRECT MARKENTING –
COMB'), declarando a inexistência de débito vinculado ao nome e CPF da
Autora referente as transações supramencionadas.
Em se tratando de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, há
incidência da teoria do risco do empreendimento, pelo qual todo aquele que se
dispõe a exercer alguma atividade na seara da prestação de bens e serviços
tem o dever de responder pelos defeitos, mesmo involuntários, resultantes de
seu negócio, independentemente de culpa, sempre que desses defeitos
decorrerem prejuízos ao consumidor.
Com relação ao dano moral, entendo que não restou configurado o
mesmo. Isto porque, embora o golpe tenha sido reconhecido pelo Juízo, esta
Magistrada entende que existiu a culpa concorrente da consumidora, ora
Autora, que acabou contribuindo para à efetivação do golpe, inexistindo
assim, danos morais a serem indenizados à ela" (e-STJ fl. 396).

Em recurso apelatório, o Tribunal estadual reformou a sentença, esposando o
entendimento de que não houve falha na prestação dos serviços bancários.
Sobre o tema, é cediço que as operações realizadas com cartão de crédito,
mesmo quando exigida a apresentação física do cartão e a senha pessoal, passam por
um prévio processo de aprovação, normalmente realizado por meios eletrônicos, levando-
se em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra, perfil de uso
do correntista, possíveis fraudes, entre tantos outros, que possam proporcionar maior
segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não
raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes.
No tocante à identificação de possíveis fraudes, a jurisprudência desta Corte
evoluiu para consignar que incumbe às instituições financeiras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço, não apenas criar mecanismos capazes de
identificar e coibir a prática de fraudes, mas mantê-los em constante aprimoramento,
em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes.
Por este motivo, hodiernamente, em virtude da crescente e ininterrupta
adoção de novas tecnologias na realização de transações bancárias, que, infelizmente,
sempre se fazem acompanhar de novos meios capazes de fraudá-las, deve ser exigido
ainda maior empenho das instituições bancárias na tarefa de desenvolver métodos
capazes de identificar e coibir a prática de fraudes.
A propósito, esta Terceira Turma concluiu que é obrigação das instituições
financeiras verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas
independentemente de qualquer ato dos consumidores, porquanto "a vulnerabilidade do
sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de
consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições
(
financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.995.458/SP,
DJe de
- grifou-se).
9/8/2022,
18/8/2022
Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE
CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização
por danos morais e materiais, ajuizada em
da qual foi extraído o
05/11/2020,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
31/01/2022
em 14/12/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação
do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição
financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de
eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma,
inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que
se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de
dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia
social.
4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista,
que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso
a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e
mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de
comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou
imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes
5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em
parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias
das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de
meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por
estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do
consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas
em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a
responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da
atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar
golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução
do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser
interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses
em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa,
conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja
perigoso.
8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco
ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a
confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu
cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos
sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder
objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando
restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário,
mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da
vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição
sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
11. Recurso especial conhecido e provido." (
Relatora
REsp 2.015.732/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
.
26/6/2023)

Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. 'GOLPE DO MOTOBOY'. USO DE
CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS
CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE
DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e
segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da
instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer
ato dos consumidores.
2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento
do
tratando-se de consumidor idoso, 'a imputação de
REsp 1.995.458/SP,
responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da
Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável'.
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira
que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências
funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante
das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto
espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido." (AgInt no
Relator
AREsp 2.201.401/RJ,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE
SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos
de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam
ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a
responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
3. Recurso especial conhecido e provido." (
relatora
REsp 2.179.133/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
- grifou-se)
23/4/2025

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REGRA.
CONCORRÊNCIA
DE
CAUSAS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
APURAÇÃO. VALOR.
LIQUIDAÇÃO.
1. A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do
serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do
motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de uso
dos serviços bancários pelo consumidor.
2. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy
afigura-se, em regra, diante da concorrência das seguintes causas: (i) o
fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário
por parte do consumidor, bem como (ii) a inobservância do dever de segurança
pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.
3. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em
alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos
dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de
autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de
anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.
4. É obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a
idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato dos
consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades e viola o
Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

dever de segurança que cabe às instituições financeiras, configurando falha da
prestação de serviço.
5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com
representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários
sigilosos e cedeu o seu cartão a terceiros, situação que deu ensejo às
movimentações financeiras questionadas, as quais, entretanto, destoavam do
padrão de consumo da correntista, caracterizando-se como manifestamente
atípicas, o que caracteriza a falha na prestação do serviço da instituição
financeira
6 . Recurso especial provido." (
relator Ministro
REsp n. 2.229.245/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
13/10/2025,
de
)
17/10/2025.

Assim, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença monocrática que
assentou a responsabilidade da instituição financeira na fraude em que a recorrente foi
vítima, destoa da jurisprudência desta Corte, merecendo o acórdão reforma no ponto.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
de e-STJ fls. 599/600 e dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:30
Código de Controle do Documento: c25224b8-d852-46ee-b342-ec61147a537a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.630 / RJ
Número Registro: 2025/0201582-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08135813820238190002 202524504738 8135813820238190002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDINAROSA ELISIA CAMPOS MONTEIRO
ADVOGADOS : CARLOS JOSÉ MARIANO DA SILVA - RJ112256
SÉRGIO RODRIGO CAMPOS MONTEIRO - RJ107341
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - RJ002683A
NEI CALDERON - RJ002693A
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FABIANO ZAVANELLA - RJ173857
JACKELINE RAMOS LEITE - RJ173858
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - RJ173859
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - RJ173856
TATIANE MENDES NAMURA - RJ173855
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA54618974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: b35e9f25-0e97-406a-9b02-612561723d05

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDINAROSA ELISIA CAMPOS MONTEIRO
ADVOGADOS : CARLOS JOSÉ MARIANO DA SILVA - RJ112256
SÉRGIO RODRIGO CAMPOS MONTEIRO - RJ107341
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: b35e9f25-0e97-406a-9b02-612561723d05